Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Na questão, a prestação fixada em um salário-mínimo e meio é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade do menor.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.